Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-80.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ERRO DO DISPOSITIVO NO FUNDAMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. CORREÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria.

2. Embargos providos para, ao reconhecer o erro material no dispositivo utilizado para a manutenção do regime inicial semiaberto do apelante, mantendo, no mais, os demais termos decididos.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos